Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712553-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL GRAN MIRANTE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0727104-24.2018.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de RESIDENCIAL GRAN MIRANTE, indeferiu o pleito do Credor, ora Agravante, de “apreensão dos livros, papeis, registros, informes e dispositivos de armazenamento, bem como o acesso a dados do condomínio e que sejam encontrados com a síndica, sem prejuízo das implicações penais”( Num. 59311433 do Feito originário). Preparo regular (Num. 6148129 e 16148130). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 26 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador